Tribunal: STJ
Processo: 0252183-33.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1017973 - GO(2025/0252183-4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: E G DE F
ADVOGADO
: DIONATTAN COUTRIN FIGUEIREDO - GO025687
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.

HABEAS
CORPUS
TRANCAMENTO
DE
INQUÉRITO
POLICIAL.
MEDIDA EXCEPCIONAL. PRESENÇA DE INDÍCIOS
DA PRÁTICA DE DELITO. PREMATURIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O trancamento de inquérito policial por meio de
é excepcional e somente se admite
habeas corpus
quando demonstradas, de forma inequívoca e sem
necessidade de revolvimento fático-probatório, a
atipicidade da conduta, a ocorrência de causa
extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios de
autoria ou de prova da materialidade.
2. A presença de indícios consistentes da prática, em
tese, dos crimes previstos no
o, I e II, do Decreto-
art. 1
afasta o trancamento prematuro do
Lei n. 201/1967
inquérito policial, devendo as teses defensivas ser
apreciadas
pela
instância
originária,
sob
o
contraditório.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade passível de ser
sanada.
4. Agravo regimental improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
23/04/2026
29/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA56337565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/05/2026 20:21:09
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 8b2a2122-c06e-4800-a25d-7a76a5c192dc

Brasília,
.
29 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56337565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/05/2026 20:21:09
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 8b2a2122-c06e-4800-a25d-7a76a5c192dc

AgRg no HABEAS CORPUS No 1017973 - GO(2025/0252183-4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: E G DE F
ADVOGADO
: DIONATTAN COUTRIN FIGUEIREDO - GO025687
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.

HABEAS
CORPUS
TRANCAMENTO
DE
INQUÉRITO
POLICIAL.
MEDIDA EXCEPCIONAL. PRESENÇA DE INDÍCIOS
DA PRÁTICA DE DELITO. PREMATURIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O trancamento de inquérito policial por meio de
é excepcional e somente se admite
habeas corpus
quando demonstradas, de forma inequívoca e sem
necessidade de revolvimento fático-probatório, a
atipicidade da conduta, a ocorrência de causa
extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios de
autoria ou de prova da materialidade.
2. A presença de indícios consistentes da prática, em
tese, dos crimes previstos no
o, I e II, do Decreto-
art. 1
afasta o trancamento prematuro do
Lei n. 201/1967
inquérito policial, devendo as teses defensivas ser
apreciadas
pela
instância
originária,
sob
o
contraditório.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade passível de ser
sanada.
4. Agravo regimental improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por E. G. DE F. contra a
decisão que denegou a ordem de
, destacando que o
habeas corpus
trancamento é medida excepcional, que as teses demandam revolvimento fático-
probatório, que há indícios na origem e que há conexão com ação de
improbidade e compartilhamento lícito de provas.
Documento eletrônico VDA56065133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:49
Código de Controle do Documento: ee15fc23-23df-434d-b4f1-26051b0fd845

Nas razões do agravo, alega que não há necessidade de revolvimento
probatório, pois a questão é estritamente jurídica e a prova é pré-constituída e
documental.
Argumenta que há atipicidade formal porque leis municipais autorizam
o uso de servidores, máquinas e equipamentos em propriedades rurais,
afastando o elemento “indevidamente” do tipo do Decreto-

Lei n. 201/1967.
Defende que falta justa causa, inclusive quanto ao dolo específico,
alinhando a exigência de dolo à sistemática atual da improbidade administrativa.
Expõe que não houve prejuízo ao erário, pois os materiais foram
integralmente pagos pelo produtor rural beneficiário.
Assevera que o imóvel rural é arrendado e o beneficiário da atividade
econômica é terceiro, não o paciente.
Afirma que depoimento indica que o transporte foi contratado pelo
produtor, e não pelo paciente.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão para conceder a ordem,
com o trancamento da investigação; e, mantida a decisão, a submissão do
recurso ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão ora agravada, o Supremo Tribunal
Federal e o Superior Tribunal de Justiça entendem que o trancamento de
inquérito policial ou de ação penal por meio de
constitui medida
habeas corpus
excepcional, somente admitida quando for demonstrada, sem a necessidade de
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, a atipicidade da conduta, a
ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios
de autoria ou de prova da materialidade do delito.
A decisão que autorizou as medidas cautelares em desfavor do
paciente ressaltou a existência de elementos suficientes para o prosseguimento
do inquérito policial (fls. 5-6):
Considerando que os fatos noticiados, em tese, configuram, ao
menos em princípio, a prática dos crimes previstos no
o, I e
art. 1
II, do Decreto-lei n°
por parte do Prefeito Municipal de
201/67,
Pontalina, E. G. DE F, e existindo indícios suficientes de autoria
Documento eletrônico VDA56065133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:49
Código de Controle do Documento: ee15fc23-23df-434d-b4f1-26051b0fd845

e materialidade delitivas, autorizo a instauração de inquérito
policial em desfavor do representado E. G. DE F para apurar sua
responsabilidade penal.
[...]
No caso concreto, os elementos informativos coligidos na fase
preliminar da investigação, com destaque para os depoimentos
dos vereadores e o relatório policial, revelam fortes indícios da
suposta prática criminosa atribuída ao Prefeito Municipal, o qual
teria em tese determinado a confecção de mourões de concreto,
com recursos públicos, para utilização em sua propriedade rural
particular, configurando, a princípio, os crimes previstos no art 1
o, I e II, do Decreto-lei n° 201/67.
Presentes, portanto, os requisitos do fumus boni iuris e
periculum in mora para a concessão da medida, tendo em vista
a necessidade de recolhimento de documentos e equipamentos
eletrônicos que podem servir de prova para elucidar os fatos e
apontar os responsáveis pelo suposto desvio de bens e serviços
públicos.
Ademais, conforme destacado pela autoridade policial, revela-se
imperiosa a diligência, sob pena de frustrar a investigação, pois
os representados, cientes da apuração, poderiam destruir ou
ocultar eventuais provas.
Ressalto que a medida já foi cumprida na Fábrica Municipal de
Pré-moldados e na Fazenda Jambreiro, no âmbito de ação de
improbidade administrativa em curso na comarca de Pontalina.
Assim, quanto a esses locais, houve perda superveniente do
objeto.
Contudo, subsiste a necessidade da diligência nos demais
endereços indicados pela Polícia Judiciária, especialmente para
a apreensão de aparelhos celulares, computadores e outros
dispositivos eletrônicos pertencentes aos investigados, os quais
podem conter provas digitais relevantes, como mensagens, e-
mails, fotografias e documentos relacionados aos fatos.
Ante o exposto, com fulcro no
§ 1o, “b”, “e” e “h”, do
art. 240,
Código de Processo Penal, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido
de busca e apreensão, a ser cumprido nos seguintes endereços:
[...]
A Constituição Federal assegura a inviolabilidade da intimidade,
da vida privada, da honra e da imagem das pessoas (art. 5o, X).
bem como o sigilo das comunicações telefônicas e de dados (art
5o, XII).
No entanto, tais direitos e garantias fundamentais não possuem
caráter absoluto, podendo ser restringidos em situações
excepcionais, quando houver justa causa apta a legitimar a
adoção de medidas invasivas, em prol de outros valores
igualmente ou mais relevantes, como é o caso.
Documento eletrônico VDA56065133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:49
Código de Controle do Documento: ee15fc23-23df-434d-b4f1-26051b0fd845

Existem indícios consistentes da ocorrência dos crimes previstos
no
o, I e II, do Decreto-lei n°
justificando a busca e
art. 1
201/67,
apreensão dos aparelhos eletrônicos de propriedade dos
investigados.
Dessa forma, em razão da provável existência, nos dispositivos
apreendidos, de elementos probatórios relevantes para o
deslinde dos fatos (como mensagens, arquivos, fotografias,
vídeos, entre outros dados), é imprescindível o afastamento dos
sigilos telefônico e telemático.
Uma vez efetivada a busca e apreensão, tais aparelhos deverão
ser submetidos a exame pericial, com o fim de se extrair seu
conteúdo, o que só pode ser realizado mediante autorização
judicial para o afastamento dos sigilos de dados.
Ante o exposto, nesse particular. ACATO o parecer da ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça, DEFIRO a medida de
afastamento dos sigilos telefônico e telemático dos aparelhos
eletrônicos apreendidos, autorizando o acesso aos dados neles
armazenados, para fins de investigação.
[...]
Em crimes como os ora investigados, que envolvem atos de
improbidade administrativa e malversação de recursos públicos,
é comum que uma mesma conduta delitiva repercuta em
diferentes esferas (penal, civil, administrativa e eleitoral).
Por essa razão, tem-se admitido, com amparo nos princípios da
eficiência administrativa, da verdade real e do impulso oficial, o
compartilhamento de provas entre procedimentos e processos
que apuram um mesmo contexto fático.
Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça firmou o
entendimento de que é licita a utilização de provas
compartilhadas entre as esferas cível, penal e administrativa
para a apuração dos mesmos fatos, sendo que cada uma das
esferas pode decidir pelo arquivamento ou continuidade da
apuração sem vínculos com a outra, ressalvados os casos de
absolvição penal por negativa de autoria ou inexistência do fato.
[...]
Na espécie, encontra-se em trâmite em Pontalina a ação de
improbidade administrativa n° 5357409-71.2025.8.09.0129,
proposta pelo Ministério Público Estadual contra o mesmo
representado, com base nos mesmos fatos objeto desta
investigação criminal.
Assim, é evidente a conexão entre os procedimentos, que
apuram, em searas distintas, uma mesma situação fática, de
modo que os elementos de prova produzidos em cada um deles
terão o condão de impactar no resultado do outro.
Além disso, é provável que os fatos investigados sejam também
de interesse de outros órgãos de controle, fiscalização e
investigação, como os Tribunais de Contas, a Receita Federal e
Documento eletrônico VDA56065133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:49
Código de Controle do Documento: ee15fc23-23df-434d-b4f1-26051b0fd845

a Polícia Federal, os quais poderão instaurar procedimentos
próprios a partir das provas compartilhadas.
Dessa forma, uma vez observadas as cautelas quanto ao sigilo
das investigações, não há óbices para que se proceda ao
compartilhamento das provas, informações e documentos
obtidos neste inquérito com outros órgãos e entidades com
atribuição para apurar os mesmos fatos ou suas repercussões.
Desse modo, ACATO na íntegra o parecer da ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça, razão pela qual também DEFIRO
o pedido de compartilhamento dos elementos informativos
produzidos neste procedimento com o Ministério Público,
Tribunais de Contas, a Receita Federal, a Polícia Federal e
outros órgãos de fiscalização e controle, mediante requerimento
formal e para fins de investigação.
Como visto, não se observa a existência de constrangimento ilegal
decorrente da instauração do inquérito policial. Deve-se prosseguir na apuração
dos fatos, sendo prematuro o encerramento do inquérito no momento. As
alegações do recorrente acerca da ausência de justa causa ou de dolo nas
condutas praticadas pelo paciente serão melhor analisadas pela instância
originária, mediante contraditório e ampla defesa em caso de oferecimento de
denúncia.
Sobre o tema, os seguintes precedentes (grifei):
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA E PECULATO. PLEITO DE TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL POR INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE
JUSTA CAUSA. SUFICIÊNCIA DAS DESCRIÇÕES CONTIDAS
NA DENÚNCIA E DO LASTRO PROBATÓRIO PARA
POSSIBILITAR O PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO DE
DEFESA E O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL.
PREMISSAS FIXADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
NECESSIDADE DE APROFUNDADO REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO HABEAS
CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, não é
necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos
acerca da conduta supostamente perpetrada, pois diversos
pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a
instrução processual, momento apropriado para a análise
aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal
pública, ainda mais em delitos de autoria coletiva.
1. "O trancamento de inquérito policial ou de ação penal em
sede de habeas corpus é medida excepcional, só admitida
quando
restar
provada,
inequivocamente,
sem
a
Documento eletrônico VDA56065133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:49
Código de Controle do Documento: ee15fc23-23df-434d-b4f1-26051b0fd845

necessidade de exame valorativo do conjunto fático-
probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa
extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios
de autoria ou de prova da materialidade do delito." (RHC n.
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
70.596/MS,
julgado em 1o/
DJe de
)
9/2016,
9/9/2016.
2. No caso concreto, a denúncia descreve adequadamente a
conduta delitiva imputada aos acusados e o Tribunal de
origem concluiu que a acusação está amparada em lastro
probatório mínimo suficiente para indicar a possibilidade da
prática, em tese, dos crimes de organização criminosa e
peculato, autorizando, portanto, a instauração e o
prosseguimento do feito, a fim de apurar a efetiva
ocorrência ou não dos fatos. Assim, não se vislumbra
situação excepcional de flagrante ausência de justa causa
que autorize o trancamento da ação penal em sua fase
inicial, devendo as teses defensivas ser analisadas após a
instrução penal.
3. Ademais, para se aferir a alegada insuficiência de elementos
aptos a indicar a autoria de delitos de apuração tão complexa,
seria necessária incursão aprofundada no acervo fático-
probatório constante dos autos a fim de inverter a conclusão
alcançada pelo Tribunal de origem, medida não admitida na via
do habeas corpus.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
202.317/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
13/11/2024,
)
19/11/2024.
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CRIMES
DE
CORRUPÇÃO
PASSIVA,
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS DE
AUTORIA E MATERIALIDADE E DESCRIÇÃO DOS FATOS.
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO
DO CPP.
ART. 41
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de
Justiça entendem que "o trancamento de inquérito policial
ou de ação penal em sede de habeas corpus é medida
excepcional,
só
admitida
quando
restar
provada,
inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo
do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a
ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a
ausência de indícios de autoria ou de prova da
materialidade do delito" (RHC n.
Relator Ministro
43.659/SP,
JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em
DJe
4/12/2014,
.
15/12/2014)
Documento eletrônico VDA56065133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:49
Código de Controle do Documento: ee15fc23-23df-434d-b4f1-26051b0fd845

2. No caso, a inicial acusatória aponta elementos de
materialidade acerca dos crimes denunciados, bem como
indícios de autoria e participação dos agentes no esquema
criminoso, todos colhidos do Inquérito no
e dos
3.223/201
elementos informativos documentados dentro do IPL n.
que cuidaram de individualizar as condutas,
11.779/2017,
revelando os elementos de prova de pagamentos reiterados
de vantagens aos familiares da Prefeita de
A
Guadalupe/PI.
denúncia descreve que a agravante comandava a
organização criminosa no município de Guadalupe/PI,
autorizava pagamentos e ordenava despesas em favor da
empresa FBV CONSTRUTORA, que, por sua vez, realizava
depósitos na conta familiares. Portanto, a inicial acusatória
descreve os fatos, as circunstâncias, individualiza as
condutas que configuram crime, especifica a participação,
cumprindo as exigências previstas no
do CPP, o
art. 41
suficientes para o exercício do direito de defesa. Julgados
do STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo
AREsp n. 2.640.023/PI,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe
8/10/2024,
de
)
14/10/2024.
Diante de tais considerações, portanto, não se constata a existência
de nenhuma flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da
ordem, ainda que de ofício.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56065133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:49
Código de Controle do Documento: ee15fc23-23df-434d-b4f1-26051b0fd845

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.017.973 / GO
Número Registro: 2025/0252183-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
3579319720258090000 53579319720258090000 55143877520258090000 553579319720258090000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DIONATTAN COUTRIN FIGUEIREDO
ADVOGADO
: DIONATTAN COUTRIN FIGUEIREDO - GO025687
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: E G DE F
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - INVESTIGAÇÃO PENAL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : E G DE F
ADVOGADO : DIONATTAN COUTRIN FIGUEIREDO - GO025687
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
Documento eletrônico VDA56314080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:44
Código de Controle do Documento: 0e649ce4-d9ab-4447-b3ac-2ae2c87faab5

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
29/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:44
Código de Controle do Documento: 0e649ce4-d9ab-4447-b3ac-2ae2c87faab5